Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700144-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO LUIZ ISACKSSON DALBUQUERQUE IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA, EMPORIO ARENA 312 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, ARENA 312 PUB E CONVENIENCIA LTDA DECISÃO Mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado por Thiago Luiz Isackson Dalbuquerque contra decisão do 5o Nuvimec (autos 0706467-31.2023) de indeferimento de tutela de urgência consistente na proibição do funcionamento dos estabelecimentos (Emporio Arena 312 Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda e Arena 312 Pub e Conveniência Ltda) fora dos horários estabelecidos no alvará (no máximo até as 23h de domingo a quinta e até 01h do dia subsequente, às sextas e sábados). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de Ação em que a parte autora pretende a antecipação dos efeitos da tutela, para que os requeridos não ultrapassem o horário de funcionamento permitido na legislação e alvará de funcionamento. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão da antecipação de tutela vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de antecipação da tutela nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça Tradicional. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Cite-se e intimem-se, com as advertências de praxe. O impetrante assevera que: [...] “Tornou-se prática nos juizados especiais de Brasília, o indeferimento de liminares no juizado especial sem a devida motivação, por mera repetição de fundamento em todos os processos que pedem liminar, sem análise efetiva do caso concreto (...) Tal comportamento reiterado pelos juízes de piso avançam contra o devido processo legal e açoitam a prestação jurisdicional adequada. Foi justamente o que ocorreu no caso concreto” [...]. Sustenta, além da ausência de motivação da decisão ora revista, a afronta ao Enunciado 26 do FONAJE, no sentido de serem cabíveis a tutela acautelatória e antecipatória nos juizados especiais cíveis. Afirma que o mandado de segurança visa a assegurar as noites de sono e a saúde psíquica do impetrante e de sua família, uma vez que o bar ultrapassa o horário de funcionamento. Postula, liminarmente, pela [...] “suspensão os efeitos do ato impugnado, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei 12.016/09 e conceder efeito ativo, apreciando e deferindo a antecipação de tutela para determinar o fechamento do estabelecimento requerido no máximo até as 23h de domingo a quinta e na sexta e sábado até 01h do dia subsequente, fazendo constar os horários expressamente da ordem judicial para facilitar o cumprimento e caracterização de desobediência (facilitando o trabalho da PM/DF no flagrante), bem como fixando multa por infração/dia no valor de R$ 5.000,00 (ou outro valor definido pelo juízo, podendo ser por hora ou fração de hora), na forma da fundamentação supra” [...]. Subsidiariamente, ainda em sede de liminar, requer a devolução dos autos ao juízo de origem para apreciação da medida de urgência. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da ordem. Preparo recolhido. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, I). Para se admitir o mandado de segurança (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, artigo 66), seria necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante o que não se verificaria no caso concreto. Conquanto admissível a formulação (e a apreciação) dos pedidos de tutela antecipatória, a concessão da medida de urgência não prescinde da verificação da presença dos requisitos legais (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Nesse particular, a decisão de indeferimento de tutela antecipatória, em virtude do não preenchimento dos requisitos à medida de urgência está em absoluta consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT. Destarte, o douto juízo de origem destacou que não se verificaria, em juízo de cognição superficial e sumário, qualquer excepcionalidade a respaldar a concessão da tutela inaudita altera pars, notadamente no microssistema dos Juizados Especiais, em que o processo é informado pelos princípios da celeridade e da busca incessante da conciliação (Lei 9.099/95, art. 2o). No mais, em que pesem os dissabores que possa estar a experimentar o impetrante diante da aparente perturbação da tranquilidade, a finalidade do writ consiste em assegurar direito líquido e certo não tutelado por outros meios judiciais, Inviável, pois, a utilização do remédio constitucional para se obter medida de urgência em processo ainda em fase de conhecimento, a demandar, primariamente, a tentativa de conciliação e, caso infrutífera, o estabelecimento do contraditório e a devida instrução probatória (Lei 12.016/09, art. 5o, II). Nego admissibilidade ao mandamus (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 11, V c/c artigo 67, I). Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito